Tribunal: STF
Processo: Rcl 48786
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Bruno Rogério Santos Silva contra ato do Juiz de Direito da 1º Vara das Execuções Criminais do Foro de Taubaté/SP, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.
    O reclamante alega que preencheu o requisito subjetivo e objetivo para progressão ao regime semiaberto em 1.10.2020 e a decisão que deferiu a progressão foi proferida em 20.5.2021.
    Afirma que está custodiado na PENITENCIÁRIA I de POTIM–SP, em uma ala de progressão, aguardando vaga em estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto. 
    Requer seja posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja concedido o regime aberto. (eDOC 1).
    Solicitadas informações (eDOC 8), o reclamado se pronunciou. (eDOC 10)
    É o relatório. 
    Decido.
    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 
    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.
    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações. Declarou que, de fato, o reclamante faz jus ao regime semiaberto e que foi determinada sua transferência no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Acrescentou:
    ”(...)Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que aos 20 de maio de 2021 o reclamante foi progredido ao semiaberto de cumprimento de pena, cuja decisão fora comunicada à administração prisional logo no dia seguinte. Desde então o mesmo aguarda vaga para remoção, salientando que a movimentação de presos é atividade de cunho administrativo, de competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo - SAP. Outrossim, diante do transcurso de quase noventa dias desde a data da progressão, nesta data foi determinado expedição de ofício à Direção da Penitenciária I de Potim/SP, para que providencie a transferência do detento no prazo máximo de 15 (quinze) dias.”(eDOC 10).
    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.
    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (10) dez dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente